Tribunal: STF
Processo: RE 136291
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-14
Data de publicação: 1993-05-14

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Anistia. ADCT, da
Constituição de 1988, art. 47, I, e § 3º, III. 2. As renegociações
dos débitos estão previstas no art. 47, caput, aludido. 3. Decisões
das instâncias ordinárias que discutiram os aspectos de fato e
prova. Inviável o reexame dessa matéria em recurso extraordinário.
Aplicação da Súmula 279. 4. Recurso extraordinário não conhecido.